Tribunal: TJDFT
Processo: 0700104-37.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGADA NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Processo no 0824920-14.2025.8.07.0016 (2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF) que indeferiu a tutela de urgência postulada para suspender os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao agravante com fundamento no art. 165A do CTB.
2. Em síntese, o agravante sustenta nulidade das notificações na esfera administrativa, em especial por suposta comunicação exclusiva por email acerca do desprovimento do recurso pela 2a JARI, sem adesão ao SNE, o que teria obstado o recurso ao CONTRANDIFE.
3. Presentes os requisitos de cabimento do agravo, à luz do art. 1.015 do CPC e do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Res. no 20/2021/TJDFT). Contrarrazões no ID 80881821.
4. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e suficientes à solução da controvérsia, notadamente quanto à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
5. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
6. No caso concreto, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Isso porque a alegação de nulidade da notificação realizada por meio eletrônico demanda dilação probatória, sobretudo para aferir se o procedimento adotado pela Administração foi apto a assegurar a ciência do administrado, bem como as circunstâncias específicas da comunicação realizada. A controvérsia, portanto, não pode ser dirimida de plano.
7. Ademais, conforme bem consignado na decisão agravada, a simples alegação de não recebimento da comunicação eletrônica, inclusive sob o argumento de direcionamento à caixa de “spam”, não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
8. Registre-se, ainda, que não se verifica, neste momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário para suspender os efeitos da penalidade imposta, sendo prudente aguardar o regular desenvolvimento da instrução processual no juízo de origem.
9. Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça que a penalidade de suspensão do direito de dirigir possa gerar transtornos ao agravante, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da medida antecipatória, especialmente quando ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.
10. Dessa forma, não se vislumbrando elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
11. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão agravada mantida.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.